Tribunal: TCU
Processo: 008.330/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4637/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.330/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Mori (XXX.299.232-XX); Clovis Castro Coelho (XXX.254.812-XX); Daiana Goes Cavalcante (XXX.344.162-XX); Gabriela Ennes Silva de Castro (XXX.425.942-XX); Kassia Regina Franco da Ressurreicao (XXX.813.552-XX); Marcia Neiva (XXX.978.748-XX); Mateus Meneghetti Ferrer (XXX.896.088-XX); Paula Mirana de Sousa Ramos (XXX.016.062-XX); Stefane Rego Gandra (XXX.612.652-XX); Tharine Cunha de Oliveira (XXX.409.682-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.